Tribunal: TJDFT
Processo: 0731398-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E VARA CÍVEL DO GUARÁ. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
1. Conforme consulta à tabela da Corregedoria de Justiça constante da página da internet do TJDFT, os Trechos 1 e 2 do Setor de Múltiplas Atividades Sul – SMAS fazem parte da Circunscrição Judiciária do Guará, enquanto o Trecho 3 integra a Circunscrição Judiciária de Brasília-DF. No caso, a ação foi ajuizada em Circunscrição Judiciária que não corresponde ao domicílio do consumidor.
2. A ação foi distribuída em juízo aleatório, sem qualquer vinculação com o domicílio ou sede das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, o que, de acordo com a recente Lei no 14.879/2024, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.
3. Declarou-se competente o Juízo Suscitante, da 24a Vara Cível de Brasília.